Tribunal: STF
Processo: HC 61400
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
RÉU MENOR. INTERROGATORIO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NULIDADE
RECONHECIDA (ART-564, III, C, DO C.P.P.).
AUSÊNCIA DE DEFESA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS, PARA ANULAR O PROCESSO A
PARTIR DO INTERROGATORIO.